Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERRACAP (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0705029-32.2021.8.07.0018 proposta por ADEMAR FERREIRA SILVA (agravado/autor), que determinou sua inclusão no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 116135587 dos autos de origem): (...) Recebo a competência, eis que se trata de matéria cujo processamento e julgamento encontra-se em consonância com a disposição contida no art. 34 da Lei no 11697/2008. Id 108586417. Cadastre-se a Terracap no polo passivo. Id 112980828. Digam os requeridos. Ciência ao MP. Int. (...) Em suas razões recursais (ID 33678127), o agravante informa que “o ingresso da TERRACAP nos autos somente se deu em virtude de pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL no sentido de que fosse esta Empresa Pública intimada para que se manifestasse em relação ao pedido de regularização fundiária envolvendo o imóvel litigado”. (ID 33678127 – Pág. 3) Sustenta que nenhum dos pedidos formulados pelo agravado na exordial devem ser satisfeitos pelo agravante, de forma que sua inclusão no polo passivo da demanda não deve prosperar. Aduz que não praticou qualquer ato de desapossamento, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de desapropriação indireta. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar sua exclusão do polo passivo dos autos de origem. Preparo (ID 33678142). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a inclusão ou exclusão de parte no polo passivo da ação de conhecimento. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA DISCUTIDA NA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória de argumentos fáticos e jurídicos que embasaram o livre convencimento motivado do Juiz. 2. Não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausentes esses requisitos, não há como conhecer a parte do recurso que discute a não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. 5. O poder geral de cautela permite ao Magistrado adotar medidas para preservar o resultado útil do processo. 6. O depósito da quantia objeto da demanda em conta judicial objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os autores tenham êxito, e ficará à disposição do Juízo até a solução da lide. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1252604, 07036167220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.